Tribunal: TJSP
Processo: 2285686-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução - Decisão que autorizou a penhora de três veículos, ordenando a avaliação e levantamento de pendências no DETRAN - Bens gravados por alienação fiduciária - Ainda que não possam os veículos propriamente ditos serem objeto de penhora, é possível a penhora dos direitos sobre os mesmos, bastando que se oficie ao credor fiduciário para esclarecer quanto falta para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução - Decisão que autorizou a penhora de três veículos, ordenando a avaliação e levantamento de pendências no DETRAN - Bens gravados por alienação fiduciária - Ainda que não possam os veículos propriamente ditos serem objeto de penhora, é possível a penhora dos direitos sobre os mesmos, bastando que se oficie ao credor fiduciário para esclarecer quanto falta para quitação do financiamento de cada um - Tais direitos, ainda que não sejam coincidentes com a propriedade como um todo, em razão do direito do credor fiduciário sobre coisa alheia, possuem expressão patrimonial ("in commercio") e podem ser penhorados, alienados em Juízo e servir à satisfação da crédito exequendo - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir a penhora para que recaia sobre os direitos que o devedor possui sobre os bens e não sobre a propriedade plena.